Tribunal: TJMT
Processo: 1016504-55.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016504-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (APELANTE), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), JOSELY BORGES DE SOUZA - ME - CNPJ: 07.302.423/0001-05 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DIAS CORRELO - CPF: 029.439.281-51 (APELADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Gerson Medeiros contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, transferência de propriedade de veículo e indenização por perdas e danos, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o comprador adotou todas as diligências necessárias para a transferência do veículo, conforme disposto no art. 123, § 1º, do CTB, e se há fundamentos suficientes para a rescisão contratual e o ressarcimento por danos.

III. Razões de decidir

3. O art. 123, § 1º, do CTB estabelece que a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, cabendo-lhe adotar as providências necessárias.

4. Não houve comprovação de que o apelante tenha realizado diligências suficientes, como o pagamento de taxas e a realização da vistoria obrigatória.

5. Ausência de evidências de prejuízo material ou patrimonial decorrentes da situação narrada.

6. Constatada a disponibilização pela parte vendedora de procuração conferindo poderes ao comprador para regularização junto ao DETRAN.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
A responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo adquirido recai sobre o comprador, que deve adotar todas as diligências necessárias para o cumprimento da obrigação, não havendo fundamento para rescisão contratual ou indenização na ausência de comprovação de prejuízo concreto
.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gerson Medeiros, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos n. 1016504-55.2023.8.11.0041 ajuizada contra Josely Borges de Souza – ME e Rafael Rodrigues Dias Correlo que, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A sentença recorrida, contida em ID 221239177, reconheceu que o autor não comprovou que adotou todas as diligências necessárias para a transferência do veículo adquirido, decidindo pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais de ID 221239180, o apelante sustenta que os apelados se comprometeram a transferir a propriedade no prazo de seis meses, alegando que tal obrigação não foi cumprida.

Alega que notificou extrajudicialmente os apelados para que procedessem à transferência do veículo, sem sucesso.

Afirma que o veículo permaneceu inutilizado por quase um ano devido à ausência do licenciamento e argumenta que a sentença presumiu, incorretamente, que ele não adotou as medidas necessárias.

Por fim, o Apelante requer a reforma integral da sentença para rescindir o contrato de compra e venda, determinando a transferência do veículo e o ressarcimento pelos danos sofridos, subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária fixada.

Os apelados apresentaram contrarrazões em ID 221239183, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a decisão foi fundamentada e que o apelante não comprovou os prejuízos alegados ou a efetiva inércia por parte deles.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal reside em determinar se o recorrente, Gerson Medeiros, cumpriu sua obrigação legal e contratual de diligência para realizar a transferência da propriedade do veículo adquirido, e se o alegado descumprimento contratual por parte dos recorridos, Josely Borges de Souza – ME e Rafael Rodrigues Dias Correlo, justifica a rescisão do contrato de compra e venda, a indenização por danos e a regularização da transferência.

A questão também envolve a análise da suficiência probatória quanto à inutilização do veículo e aos supostos prejuízos sofridos pelo recorrente.

Extrai-se do contrato contido em ID 221237691 (fls. 01/02), que o
apelante adquiriu o veículo Volkswagen, modelo Saveiro RB MCVS, placa RAY8F37, no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

O pagamento foi ajustado entre as partes, mediante uma transferência via PIX no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em 16/11/2021, uma transferência de R$12.651,00 (doze mil seiscentos e cinquenta e um reais) e outra de R$2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais) ambas mediante PIX no dia 17/11/2021 e uma carta de crédito de consórcio no valor de R$65.466,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais).

Verifica-se ainda da referida avença, especificadamente no tópico “OBSERVAÇÔES” da “CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO”, que o vendedor se comprometeu a transferir o veículo no prazo de 06 (seis) meses, devendo o comprador custear os emolumentos, vejamos:

Considerando que a data de compra registrada na nota fiscal é 17/12/2021, o prazo para a transferência do veículo se encerrou em 17/06/2022.

Como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, não há nos autos qualquer indício de que o autor, ora apelante, tenha realizado ou sequer tentado contato com a empresa para regularizar a transferência na referida data.

Além disso, conforme alegado na exordial, o apelante “
conhecia a empresa, desde a sua fundação, por trafegar, diariamente, rumo ao seu trabalho, pela via onde a empresa tem sede
”, apesar disso, não foi apresentada nenhuma evidência de que tenha buscado contato presencial com a empresa, mesmo passando diariamente pelo local onde esta se encontra.

Ademais, a documentação necessária à regularização foi disponibilizada pela vendedora, conforme demostrado pela juntada de procuração outorgada pelo proprietário do veículo, datada de 22/12/2021, conferindo poderes ao apelante para realizar a transferência do veiculo junto ao DETRAN/MT (ID 221239157).

Assim, os réus demonstraram ter tomado providências iniciais para viabilizar o cumprimento da obrigação contratual.

Por outro lado, com relação à notificação extrajudicial, observa-se que a mesma foi encaminhada apenas em 11/04/2023, 09 (nove) meses após o prazo estipulado no contrato para a transferência do veículo (id. 221237692 – fl. 4):

Importante ressaltar que a exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, é aplicável ao presente caso, uma vez que o apelante deixou de realizar atos indispensáveis à transferência, como o pagamento da taxa de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) e a realização da vistoria obrigatória.

No tocante a responsabilidade pela efetivação da transferência veicular, o art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que tal obrigação recai sobre o comprador.

No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB)– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. [...]
A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB).
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023) – destaquei

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.
É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
(TJ-MT - AC: 10002954520218110020, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (Grifei)

Nesse contexto, não se pode atribuir exclusivamente aos réus a responsabilidade pela não transferência do veículo.

Quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, não há nos autos qualquer comprovação objetiva de que o autor tenha sofrido danos financeiros ou patrimoniais decorrentes da situação narrada. A indenização por danos materiais exige prova concreta do prejuízo, o que não foi apresentado.

Ademais, a sentença recorrida destacou que as multas de trânsito registradas no prontuário do veículo indicam sua utilização pelo autor/apelante, fato que contraria a tese de que o bem teria permanecido parado durante o período alegado.

Não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a total paralisação do uso do veículo, tampouco a ocorrência de prejuízos materiais ou danos morais.

Assim sendo, a ausência de comprovação de prejuízos efetivos e a inércia parcial do apelante em realizar as diligências necessárias para a transferência do veículo, reforçam a improcedência do pleito inicial, como bem assentou a magistrada
a quo
.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025